Tribunal: TJMT
Processo: 1030469-28.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030469-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELADO), TULIO TITO BORGES - CPF: 130.829.836-69 (ADVOGADO), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER – EXCLUSÃO SÓCIA QUADRO SOCIETÁRIO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – OBSTAR PRÁTICA DE ATO EM NOME DA SOCIEDADE – RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS – DESPROVIDO.

Não constitui cerceamento de defesa quando a resolução da controvérsia, pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, ressalvadas as juntadas nos autos, se mostra inócua ao deslinde da questão controvertida, isto porque, no
s termos do art. 370 do CPC, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou meramente protelatórias.

Não há que se falar em prejudicialidade a autorizar a suspensão dos autos originário, quando a questão jurídica debatida no processo tido por prejudicial, onde se questiona a legalidade da alteração do contrato social, não impede a solução jurídica do presente feito, onde se pretende, apenas, impedir que a ex-sócia continue praticando atos em nome da sociedade empresária quando não mais integra o quadro societário
.

A retirada de sócio da sociedade empresária com
a devida averbação do contrato social na Junta Comercial, o impede de exercer atividade e de atuar em nome da pessoa jurídica, por carecer-lhe poderes e legitimidade, sendo indevidos os atos praticados após a exclusão do quadro societário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda.
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos
da A
ção de Obrigação de Não Fazer e de Restituir Coisa Certa n. 1030469-28.2020.8.11.0002

proposta em face de
Mara Merizani Micheletti Bertulio
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à requerida,

que se abstenha de praticar qualquer ato em nome da empresa, e que proceda a imediata devolução dos documentos

relativos à pessoa jurídica que estão em sua posse, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, em preliminar, o cerceamento de defesa, fundamentado na tese jurídica de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, e que existe uma ação tramitando perante o Juizado Especial Criminal e Fazendário, discutindo a legalidade das alterações contratuais que a excluíram do quadro societário da empresa.

Segue alegando, ainda, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da necessidade de suspensão do feito originário, por prejudicialidade, que depende de decisão proferida nos autos da ação que tramita perante o Juizado, onde se discute a legalidade da alteração contratual. No mérito, pontua que não restou demonstrado que após a realização da alteração contratual, a recorrente retornou à administração da sociedade para praticar atos em seu nome e que tenha cometido atos fraudulentos, e assenta que todas as transferências de imóveis realizadas o foram com a finalidade de quitar dívidas da sociedade empresarial e que não possui sob sua guarda nenhum documento relacionado à entidade.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 1133755386, a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo, e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de não fazer proposta pela empresa
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda
, objetivando impor à requerida a obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar qualquer ato em nome da construtora, uma vez que não possui mais poderes para tanto, bem como impor à requerida a obrigação de restituir coisa certa, consistente na imediata devolução dos documentos da empresa que estão em sua posse.

Narrou na inicial que a ré era sócia minoritária da empresa, porém, teria supostamente realizado práticas ilícitas no âmbito da atividade empresarial, razão pela qual foi realizada e registrada a 9ª Alteração Contratual, em 13.02.20, com a transferência das cotas sociais pertencentes à requerida ao sócio remanescente, assim como foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para sua exclusão do quadro societário, em 18.05.20.

Também alegou que, mesmo tendo ciência de que os poderes de administração passaram a ser do sócio remanescente, a ré realizou a transferência supostamente indevida de 16 (dezesseis) imóveis de propriedade da empresa para terceiro – empresa Maquete Engenharia e Construções Ltda.-, cujo atos, segundo relata, foram realizados por meio de uma procuração supostamente inválida e falsificada que deu suporte a alteração contratual que restabeleceu a administração da sociedade e que foi anulada pelo Plenário da

Junta Comercial deste Estado - Jucemat.

Diz, ainda, que mesmo ciente da sua exclusão do quadro societário e que não mais representava a empresa, a ré outorgou procuração em nome da sociedade empresária, o que demonstra o intuito de fraude e dilapidação do patrimônio da entidade.

Decorrido o iter procedimental, com a apresentação de contestação pela ré, e réplica, sobreveio sentença de mérito, julgando antecipadamente a lide, para reconhecer a procedência dos pedidos inicial e determinar à requerida que se abstenha de praticar qualquer ato em nome da sociedade empresária, compelindo-a, ainda, a restituir os documentos da empresa que estão sob sua posse.

Inicialmente, em preliminar, a apelante invoca o cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova, além da necessidade de suspensão do feito originário, por prejudicialidade externa, por existir ação tramitando perante o Juizado Especial Criminal e Fazendária, questionando a alteração do estatuto social que a excluiu do quadro societário da sociedade, ora apelada. No mérito, diz que não restou demonstrado que após realização da alteração contratual, a recorrente retornou à administração da sociedade para praticar atos em seu nome e que tenha cometido atos fraudulentos e alega que todas as transferências de imóveis realizados foram para quitar dívidas da própria sociedade.

Preliminar – Cerceamento de Defesa
.

Defende a apelante o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que o processo foi sentenciado sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas a fim de comprovar as suas alegações e demonstrar o seu direito.

Malgrado a insurgência, não constitui cerceamento quando a resolução da controvérsia, pautada na analise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, ressalvadas as juntadas nos autos, se mostra inócua ao deslinde da questão controvertida, isto porque, no
s termos do art. 370 do CPC, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese em pauta, o togado
a quo
entendeu que a matéria controvertida – ausência de poderes da requerida para representar e praticar atos em nome da sociedade empresária – não demanda instrução processual, e, por tal razão julgou a lide de imediato, com base na prova documental existente nos autos.

Outrossim, a apelante não apontou quais provas pretendia produzir, apenas questionou a nulidade do
decisum
pelo simples fato de ter sido julgado a demanda, sem a produção de outras provas, que, dada a natureza da matéria discutida é prescindível.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a produção de provas desnecessárias ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada pode ser comprovada por documentos acostados aos autos.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado” (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)”.
(RAC n.

1001990-78.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 10.08.22 - negritei)

Assim a
preliminar
não prospera.

Segue, ainda, em preliminar, sustentando a nulidade da sentença, pautado na necessidade de suspensão do feito originário.

Baldados os esforços argumentativos, não há que se falar em prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo originário, vez que, em que pese a existência de demanda em trâmite no Juizado Especial questionando a legalidade da alteração do estatuto da sociedade empresária,

que excluiu a apelante do quadro societário (proc 1017453-07.2020.8.11.0002), o fato é que a 9ª Alteração do Contrato Social esta em pleno vigor, vez que naqueles autos não foi deferida a tutela provisória de urgência a suspender os efeitos da alteração contratual,

e, nesse contexto, a apelante não mais compõe o quadro societário da empresa, de sorte que carece-lhe legitimidade para praticar atos em nome da sociedade,

e eventual ato praticado é nulo.

Logo, não há que se aguardar o desfecho daqueles autos para julgar a presente demanda, pois, a questão jurídica debatida naquele processo não impede a solução jurídica deste processo, onde se pretende, apenas, impedir que a apelante continue praticando atos em nome da sociedade empresária quando não mais a compõe, a fim de resguardar a pessoa jurídica.

Destarte, caso desconstituída a alteração do contrato a fim de integrar a apelante

ao quadro societário,

seus efeitos lhe asseguram os poderes que lhe eram inerentes e eventual ressarcimento por perdas e danos, lado outro, se mantida

a alteração do contrato social, com a exclusão da recorrente do quadro societário, eventuais atos praticados são inválidos,

e impõe prejuízos à sociedade e a terceiros de boa-fé, sendo, por isso, necessário até que se resolva a questão quanto a legalidade da alteração contratual, observar a alteração vigente.

Por tais fundamentos,
afasto
a preliminar.

Mérito.

No mérito, a questão jurídica debatida cinge-se em aquilatar se a autora, ex-sócia da requerida, está praticando atos ilícitos em nome da empresa com a finalidade de dilapidar o seu patrimônio mediante a transferência indevida de imóveis para terceiros, quando não mais possuía poderes para realizar a transação
.

A apelante alega a inexistência de provas da prática de atos fraudulentos em nome da sociedade e ressalta que todas as transferências de imóveis realizadas o foram com a finalidade de quitar dívidas da sociedade empresarial.

Todavia, ocorre que, com o advento da 9ª alteração de contrato social, houve a retirada da apelante da administração da empresa, de sorte que qualquer ato praticado pela ex-sócia, desde então, em nome da sociedade, é indevido, por carecer-lhe poderes.

Diante disso, uma vez que houve a alteração contratual que excluiu a apelante do quadro societário da entidade, com a devida averbação do contrato social na Junta Comercial, a requerida fica impedida de exercer atividade como sócia, pois a sua exclusão retirou o direito de atuar em nome da pessoa jurídica.

Desta feita, em razão da sua exclusão a requerida não deve reter documentos que pertença a empresa autora, e, por isso, é dever restituir os documentos inerente a atividade empresarial que esteja em seu poder, de modo que correta a sentença que impôs à ex-sócia a obrigação de não-fazer consistente em abster-se de praticar atos em nome da empresa que não mais integra.

Ressalta-se que embora a apelante esteja a questionar a legalidade da alteração contratual que alterou o sócio administrador e a excluiu do quadro societário, a 9ª alteração contratual é plenamente válida enquanto não desconstituída, vez que devidamente registrada no órgão competente, e em plena vigência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA RETIRANTE AFASTADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DOIS ANOS APÓS A SUA SAÍDA POR OBRIGAÇÕES PREVIAMENTE CONTRAÍDAS
– DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Havendo comprovação da hipossuficiência econômica da parte, o deferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

“
A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”
(Art. 1.032 do CC).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (
RAC n.

0003740-69.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 08.06.22 - negritei).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz sentenciante, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Outrossim, desprovido o recurso, impõe-se a fixação da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual majoro para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022